Tribunal: STF
Processo: RE 74344
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-20
Data de publicação: 1972-09-20

Ementa:
INSALUBRIDADE. ADICIONAL. EMBARGOS DA EMPRESA NÃO CONHECIDOS PELO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AO CABIMENTO, OU NÃO, DE TAIS
EMBARGOS. TERIA, POIS, QUE RESTRINGIR-SE O RECURSO EXTRAORDKNARIO. E
TAL CAMIBMENTO NÃO ENVOLVA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE DE
EMBARGOS NÃO CUIDA A CONSTITUIÇÃO. ELES SÃO REGULADOS EM LEI
ORDINARIA.
INADMISSIVEL, PORTANTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE SÓ CABERIA SE
HOUVESSE SIDO CONTRARIADA A CONSTITUIÇÃO, CONFORME DISPÕE NO ART.
143.